Tribunal: TJBA
Processo: 0012359-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012359-18.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS CONRADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A 12% A.A. QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. JUROS PROPORCIONAIS ÀS CONDIÇÕES DE MERCADO DA ÉPOCA. CONTRATO VÁLIDO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0012359-18.2010.8.05.0001, em que é apelante DOMINGOS CONRADO DOS SANTOS e em que é apelado o BANCO ABN AMRO REAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça